Tribunal: TJBA
Processo: 8045121-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045121-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ALAIDE DA HORA CARNEIRO

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AFASTAMENTO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ASTREINTES. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no âmbito de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que reformou parcialmente a decisão de origem para autorizar o depósito judicial do valor integral das parcelas vincendas e fixar teto para astreintes, mantendo a vedação à negativação do nome da devedora e à busca e apreensão do veículo. Alegação de omissão quanto ao tratamento jurídico e ao destino das parcelas já vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de depósito judicial das parcelas vencidas como condição para o afastamento da mora e manutenção dos efeitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configura-se omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido apreciado. 3. O acórdão embargado não enfrentou expressamente o tratamento das parcelas vencidas, apesar de ter autorizado o depósito das parcelas vincendas. 4. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula nº 380 do STJ. 5. A manutenção da posse do bem e a vedação à negativação e à busca e apreensão exigem o adimplemento das parcelas vencidas, o pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados e o depósito judicial da diferença controvertida. 6. A eficácia da tutela de urgência está condicionada ao depósito integral das parcelas vencidas e vincendas no valor originalmente contratado. Existência de 25 parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação até a prolação do acórdão embargado, impondo a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento:
“A manutenção dos efeitos da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento depende do depósito judicial integral das parcelas vencidas, nos valores originalmente pactuados, não sendo afastada a mora pela simples propositura da ação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8045121-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Embargada
ALAIDE DA HORA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator